Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação cível. Dissolução parcial de sociedade de advogados. Preliminares rejeitadas. Ausência de oposição da sociedade em relação à retirada de sócia por vontade unilateral desta. Apuração de haveres indevida ante o termo de quitação plena.